Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CASAMENTO. AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz.
2. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
3. Alegam os autores que firmaram contrato verbal de compra e venda de itens personalizados (bolsas, almofadas e pochetes) para um casamento (ID 75457590 a 75457592). Afirmam que pagaram R$ 6.654,10 à vista pelos produtos, que não foram entregues. Sustentam ainda que precisaram adquirir itens de outro fornecedor e pedem a restituição de R$ 9.676,70 e danos morais.
4. Embora os autores aleguem que efetuaram o pagamento integral do serviço à vista no cartão de crédito (ID 75457587, pág. 5), nenhum comprovante de pagamento foi apresentado.
5. O ônus da prova do pagamento é de quem paga. Na hipótese, não foram juntados aos autos a fatura do cartão de crédito ou o comprovante da operação ou qualquer prova do pagamento. Essa deficiência probatória foi ressaltada na contestação, mas ainda assim na réplica os autores se limitaram a pedir a produção de prova oral.
6. Os comprovantes de pagamento para outros fornecedores não demonstram o pagamento à requerida (ID 75457599 e 75457600).
7. Em relação à compensação por danos morais, a ausência de comprovante de pagamento reflete na configuração dos danos morais, pois somente o pagamento na forma acertada geraria a obrigação correspondente da empresa de entregar o produto. Sem o vínculo obrigacional formado e concretizado por meio do adimplemento não se pode atribuir à empresa falha na entrega do produto, tampouco se pode reconhecer violação a direitos de ordem moral.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).